Tribunal: TJDFT
Processo: 0729900-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRELIMINARES REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCELAS VENCIDAS INCLUÍDAS DE OFÍCIO. ART. 323 DO CPC. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 1a Vara de Família de Brasília que, no cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, rejeitou impugnação e manteve a cobrança integral do débito referente ao período de junho de 2021 a junho de 2024, no valor de R$ 95.200,91.
2. O agravante alega violação ao princípio da congruência, excesso de execução e nulidade da decisão, sustentando que o pedido inicial limitou-se às parcelas vencidas até maio de 2023 e que a inclusão de valores posteriores extrapolou os limites da execução.
3. Requer novo cálculo restrito ao período originalmente pleiteado e reabertura de prazo para defesa quanto às parcelas de junho de 2023 a junho de 2024.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. As questões submetidas à análise consistem em saber se é legítima, à luz do art. 323 do CPC, a inclusão das prestações alimentícias vincendas na execução de obrigação de trato sucessivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR5. O executado foi regularmente intimado, apresentou impugnação e teve oportunidade de juntar comprovantes de pagamento, inexistindo cerceamento de defesa ou violação ao princípio da congruência. Preliminares rejeitadas.
6. O art. 323 do CPC autoriza expressamente que, nas obrigações de trato sucessivo, sejam consideradas incluídas no pedido as parcelas que se vencerem no curso do processo, sem necessidade de novo requerimento da parte.7. No cumprimento de sentença de alimentos, é legítima a inclusão das prestações vencidas após o ajuizamento, enquanto perdurar a obrigação alimentar, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.8. Comprovado que a obrigação alimentar perdurou até junho de 2024, data da exoneração, a inclusão das parcelas vencidas até esse marco não configura inovação ou ofensa à coisa julgada.9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que veda a inclusão de prestações vincendas em cumprimento de sentença refere-se a obrigações condominiais, não se aplicando às obrigações alimentares, que possuem natureza distinta.10. Precedentes desta Corte confirmam a legitimidade da inclusão de parcelas vincendas em execução de alimentos, desde que mantida a obrigação até o marco temporal da exoneração.11. Ausente demonstração de dolo ou má-fé, descabe a condenação em multa processual, devendo apenas ser advertida a parte quanto à vedação de embargos protelatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE12. Preliminares rejeitadas, agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da contadoria judicial.
Tese de julgamento: “1. É legítima a inclusão, no cumprimento de sentença de alimentos, das parcelas vencidas durante o curso do processo, nos termos do art. 323 do CPC, independentemente de pedido expresso.” “2. A inclusão de parcelas vincendas não configura ofensa ao princípio da congruência nem cerceamento de defesa, quando mantida a obrigação alimentar até a data da exoneração.”
Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 1o, III; CPC/2015, arts. 141, 323, 492.

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.371.921/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 01.07.2024, DJe 02.08.2024;TJDFT, Acórdão no 2043655, 0721758-51.2025.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 11.09.2025, DJe 10.10.2025; TJDFT, Acórdão no 1986966, 0749989-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 03.04.2025, DJe 15.04.2025; TJDFT, Acórdão no 2049502, 0722984-91.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 02.10.2025, DJe 17.10.2025.